Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-98.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do tornozelo esquerdo – Comprovação da lesão, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Parcialmente providos os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS, integralmente provido o apelo do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do tornozelo esquerdo – Comprovação da lesão, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Parcialmente providos os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS, integralmente provido o apelo do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001883-
98.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante/apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante ANTONIO BATISTA
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parcialmente providos
os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS, integralmente
provido o apelo do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-98.2018.8.26.0271 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001883-98.2018.8.26.0271 – Itapevi.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelantes e Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social
INSS e Antonio
Batista da Costa.
Juíza Marcia Blanes.
Voto no 36.360.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere Fratura do
tornozelo esquerdo Comprovação da lesão, do nexo causal e da
redução da capacidade laborativa do autor Auxílio-acidente
devido Parcialmente providos os recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário do INSS, integralmente provido o apelo do
autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 205/208(e adendo declaratório de
fls.241), cujo relatório é adotado, julgou procedente a ação acidentária promovida
por Antonio Batista da Costa e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a restabelecer o auxílio-doença de NB 614.220.384-9, encaminhar o autor à
reabilitação profissional e pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre a
soma das parcelas vencidas até a sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo,
em síntese, ausência dos requisitos para a concessão do benefício.
Alternativamente, insurge-se contra os adminículos da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-98.2018.8.26.0271 -Voto no
3
Recorre, também, o autor. Defende a concessão de
auxílio-acidente desde a alta médica.
Resposta apenas do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que, em razão de acidente in
itinere ocorrido aos 11 de abril de 2016, sofreu lesão em seu tornozelo esquerdo,
que o incapacita para o trabalho.
Pugna, assim, pela concessão do benefício de auxílio-
acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
A prova técnica realizada nos autos pelo dr. Tácio André
da Silva Carvalho constatou que o segurado sofreu fratura do tornozelo esquerdo.
E apresenta “restrições/limitações parciais e permanentes para atividades que
exijam deambulação excessiva, sobrecarga de peso, ficar de pé por longos
períodos, trabalho em situações que exijam equilíbrio e situações desfavoráveis.
Considerando-se que se trata de lesão com envolvimento
articular, pode ocorrer agravamento do quadro com o tempo
dano futuro”
(fls.154)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
pela autarquia, que concedeu ao autor auxílio-doença acidentário (fls.91). O
boletim de ocorrência (fls.27/29) e os documentos de fls.124/125 reforçam a
existência do acidente de trajeto noticiado pelo segurado.
Reconheceu, por fim, o perito que as sequelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-98.2018.8.26.0271 -Voto no
4
acidente demandam o dispêndio de maior esforço para a realização das
atividades laborativas do segurado (pedreiro), conforme se verifica na resposta ao
quesito complementar no4, verbis:
“Considerando-se a função/atividade referida, quadro
exige maior esforço para atividades do mesmo nível de complexidade em
consonância ao relato de retorno na mesma função como pedreiro.” (fls.198)
De se registrar, ainda, que o autor retornou ao trabalho,
exercendo a mesma função. (CTPS de fls.26)
É evidente que dispêndio de maior esforço implica em
redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão de auxílio-
acidente. Sendo assim, data vênia da Ilustre Magistrada
sentenciante, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) e não do
auxílio-doença.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (02.11.2016 fls. 91) ut artigo 86, §
2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-98.2018.8.26.0271 -Voto no
5
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na r.
sentença. Mas a verba honorária devida pela fase recursal será fixada por
ocasião da liquidação do julgado.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-98.2018.8.26.0271 -Voto no
6
consignados,
dou
provimento parcial aos
recursos oficial,
que
considero
interposto, e voluntário do INSS, e integral provimento ao apelo do autor,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:
1 - Número do processo:
1001883-98.2018.8.26.0271
2 - Nome do segurado:
Antonio Batista da Costa
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
02/11/2016
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)